Tribunal: TJPA
Processo: 0002953-48.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002953-48.2014.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: JORGE CAMPOS MONTEIRO DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO DECRETO N° 20.910/32. NÃO CABIMENTO DA MULTA DE 20%. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MODIFICADA QUANTO AOS HOBORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.

Considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, devido o depósito de FGTS referente ao período laborado, respeitado o prazo quinquenal, além de saldo de salário, caso devido. Ademais, sem a incidência da multa de 20%.

2.

Honorários sucumbenciais, serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do NCPC. Em relação aos consectários legais, atente-se para os termos estabelecidos quando do julgamento do TEMA 810 do STF e 905 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento. Em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível

interposto pelo
Município de Acará
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Acará
, no bojo da ação de cobrança nº
0002953-48.2014.8.14.0076.
proposta por
Jorge Campos Monteiro de Sá
.

Narra a petição inicial da ação (ID 2405578/P. 2-9) que o apelado foi contratado, pelo Município de Acará, no dia 03 de março de 2009, para exercer a função de auxiliar administrativo. Ainda nos termos da exordial da ação, o contrato de trabalho perdurou até o dia 28 de dezembro de 2013, perfazendo, assim, mais de quatro anos, ferindo o princípio constitucional do concurso público, bem como os pressupostos constitucionais para a contratação temporária.

A peça vestibular da ação sustenta, assim, a inconstitucionalidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, bem como o direito do recorrido ao recebimento do FGTS por todo o período da sua contratação.

Na sequência, o Juízo de origem proferiu a sentença hostilizada, oportunidade em que julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade do contrato de trabalho e condenando o Município de Acará ao depósito do FGTS em favor do recorrido (ID 2405582/P. 1-17).

Inconformado, o Município de Acará o Recurso de Apelação em exame (ID 2405583/P. 2-20), sustentando que a pretensão do apelado se submete ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32. Ainda em suas razões recursais, o Município de Acará alega que a sentença guerreada padece de
error in judicando
, uma vez que não poderia ser condenado ao pagamento de vantagem que não está prevista no regime jurídico-administrativo, que regia o contrato de trabalho, como é o caso do FGTS.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A confirmação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Acerca do tema em análise, registro que a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS
, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL

E
LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado

e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (
RE 705140
, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifei)

No caso dos autos,
o apelado foi contratado, pelo Município de Acará, no dia 03 de março de 2009, para exercer a função de auxiliar administrativo. Ainda nos termos da exordial da ação, o contrato de trabalho perdurou até o dia 28 de dezembro de 2013, perfazendo, assim, mais de quatro anos, ferindo o princípio constitucional do concurso público, bem como os pressupostos constitucionais para a contratação temporária.

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já
no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS,
sem incidência de multa
, bem como saldo de salário, caso existente.

Outrossim, deve ser observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, o apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, bem como saldo de salário que porventura exista, excluindo-se, de qualquer forma, entendimento diverso que afrontaria o precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, respeitada a prescrição quinquenal.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Quanto aos honorários advocatícios, reformo a sentença, pois
impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível
, para afastar a incidência de multa de 20%, bem como, deve ser aplicada, ao caso, a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

Em remessa necessária, reformo a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, que serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do NCPC, bem como, quanto aos consectários legais, atente-se para os termos estabelecidos quando do julgamento do TEMA 810 do STF e 905 do STJ. Tudo nos termos da fundamentação lançada acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 02/06/2020